Tribunal: STF
Processo: AI 450123
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. Decisão em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento